Tribunal: TJBA
Processo: 8000382-90.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000382-90.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JILDAI SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
ROBERTA MARIA CERQUEIRA COSTA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DE PEDIDO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A demora injustificada na análise de pedido administrativo viola os princípios constitucionais da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII) e da eficiência administrativa (CF, art. 37, caput), ensejando o dever de indenizar.

A inexistência de prazo expresso na legislação estadual não autoriza atraso indefinido, devendo a Administração observar critérios de razoabilidade na conclusão de processos de aposentadoria.

A responsabilidade do Estado por omissão na condução do processo administrativo
se
configura sob a modalidade subjetiva, mas resta caracterizada a culpa administrativa diante do atraso irrazoável e sem justificativa plausível.

O recebimento de remuneração não afasta o direito à indenização, uma vez que essa possui natureza distinta da verba remuneratória, não configurando pagamento em duplicidade nem enriquecimento sem causa, conforme disposto no art. 884 do Código Civil.

O critério fixado pelo juízo
a quo
indenização equivalente a um mês de vencimento para cada mês trabalhado além do prazo razoável, deduzido período de 60 dias, encontra respaldo na jurisprudência do STJ e do TJ/BA, observando proporcionalidade e razoabilidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n
º
8000382-90.2020.8.05.0113
,
em que figuram, como
Apelante - ESTADO DA BAHIA
e,
como

Apelad
a
-

JILDAI SANTOS FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida inalterada
,
nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/5